Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712619-12.2024.8.07.0000 RECORRENTES: OSMAR RODRIGUES TORRES JÚNIOR, JACQUELINE CORREA TAVARES TORRES RECORRIDA: RAIZEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA DADA EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DEPOIS DE AVERBADO O REGISTRO DA HIPOTECA. ALIENAÇÃO PROMOVIDA ENTRE A EMPRESA EXECUTADA E SEUS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR. ALIENAÇÃO NOTICIADA QUANDO DA AVERBAÇÃO A PENHORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES NA FASE DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. SUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DA SUBSISTÊNCIA E DA EXTENSÃO A OBRIGAÇÃO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL HIPOTECADO. ASSISTENTE PROCESSUAL. MATÉRIAS DECIDIDAS DEFINITIVAMENTE PELA SENTENÇA E POR DECISÕES PRECLUSAS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade recursal, pois não há violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida à análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Revela-se impertinente a arguição de nulidade da penhora de imóvel com fulcro no art. 842 do CPC, sob alegação de falta de intimação da esposa do primeiro agravante, pois o mesmo é casado com a segunda recorrente, que integra a relação processual. 3. Em razão de sua natureza real, que resulta em direito de sequela pelo credor, a hipoteca adere ao imóvel, garantindo obrigação propter rem, de modo que transferência de titularidade não enseja qualquer prejuízo ao credor hipotecário. 3.1. Em face da natureza real da garantia hipotecária, que vincula o bem ao pagamento a dívida, independentemente da transferência de titularidade, entende-se que a citação do adquirente de imóvel hipotecado em ação de cobrança ou de execução é desnecessária, bastando que seja intimado da penhora do imóvel dado em garantia. 4. No caso dos autos, a alienação do imóvel pela empresa executada aos sócios agravantes é posterior à hipoteca dada na relação contratual mantida com a exequente/agravada, e os recorrentes sequer comprovaram a comunicação da alienação ao credor hipotecário, o que restou noticiado nos autos apenas por ocasião do registro da penhora, depois de definitivamente resolvida a liquidação de sentença. 4.1. É inviável que os agravantes, sócios da empresa devedora, se apresentando como adquirentes de imóvel hipotecado, compareçam ao cumprimento de sentença depois de decretada a penhora, pretendendo a anulação retroativa do processo por falta de citação, além da rediscussão das questões preclusas apuradas na fase de conhecimento e de liquidação de sentença. 5. O adquirente do imóvel hipotecado pode atuar no processo como assistente do devedor, encontrando o processo no estágio em que se encontra, nos moldes do art. 119 do CPC, de modo que não há como se cogitar que possa comparecer aos autos apenas quanto realizada a penhora, a fim de promover a anulação retroativa do feito ou obter a rediscussão de matérias acobertadas pela preclusão. 6. Quanto à alegação de que a multa contratual em execução seria desproporcional e desarrazoada frente à obrigação principal, permitindo a revisão de ofício como matéria de ordem pública, deve-se atentar que a higidez da cláusula penal foi confirmada por sentença passada em julgado e que a mensuração do valor devido também foi definida por decisão definitiva, retando superada a discussão a respeito da extensão da obrigação. Registre-se, ademais, que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão depois de resolvidas definitivamente no curso do processo. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado incorreu em erro de fato ao afastar a hipótese geral de hipoteca, julgando o caso como se tratasse de financiamento imobiliário, conclusão inconciliável com a premissa proposta no recurso; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 1.475 do Código Civil e 238, caput, do CPC, defendendo que deveriam ter sido citados na qualidade de novos proprietários do imóvel hipotecado para ingresso no processo e submissão dos efeitos da penhora; d) artigo 842 do CPC, asseverando ser essencial a citação do cônjuge que adquiriu imóvel hipotecado que agora é alvo de penhora; e) artigo 119, parágrafo único, do CPC, argumentando que são legítimos proprietários do imóvel que foi dado em garantia pela pessoa jurídica, o qual foi penhorado sem terem os recorrentes ciência do contrato e da garantia real que paira sobre o bem, razão pela qual não podem ser considerados meros assistentes; f) artigo 413 do CC, pugnando pela redução da multa vinculada à cláusula penal, tendo em vista o excesso da execução originado em sua desproporcionalidade; e g) artigo 494, inciso I, do CPC, salientando que o acórdão impugnado alterou, de ofício, a sentença no tocante à matéria relativa aos juros, o que não é possível, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 1.475 do CC e 119, parágrafo único, 238, caput, e 842, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) os agravantes não são parte ou garantidores do contrato mantido entre a exequente e a executada, que deu origem à multa em execução no cumprimento de sentença. A análise detida dos autos denota que os recorrentes são sócios da empresa executada (ID 58191850), e que procederam a transferência da propriedade do imóvel da sociedade para si, depois de o bem ter sido dado em hipoteca no contrato que deu origem à execução originária e sem comunicar a credora hipotecária (ID 97827154 dos autos de origem). Desse modo, os sócios da empresa, enquanto pessoas físicas, ainda que tenham transferido o imóvel hipotecado para seus nomes, não são parte da relação jurídica que deu ensejo a prolação da sentença em execução. (...) Como visto, a alienação do imóvel pela empresa executada aos sócios agravantes é posterior à hipoteca dada na relação contratual mantida com a exequente/agravada, e os recorrentes sequer comprovaram a comunicação da alienação ao credor hipotecário. Não há que se cogitar em nulidade por falta de citação dos agravantes para compor o polo passivo do processo, sendo que a existência da transferência do imóvel para estes foi apurada no processo apenas na fase da execução. De fato, a alienação do imóvel dado em garantia hipotecaria restou comunicada nos autos apenas por ocasião do registro da penhora, depois de definitivamente resolvida as questões relativas à liquidação do julgado (ID 16912073). Desse modo, independentemente de qualquer intervenção processual, os agravantes estão sujeitos a ver o bem expropriado na execução movida pelo credor hipotecário. (...) Também é impertinente a arguição de nulidade da penhora com fulcro no art. 842 do CPC, sob alegação de falta de intimação da esposa do primeiro agravante. A arguição é incompreensível, pois a esposa do primeiro agravante é a segunda recorrente, JACQUELINE CORRÊA TAVARES TORRES. Ademais, houve determinação expressa de intimação dos dois agravantes, que figuraram como adquirentes do imóvel hipotecado (ID 134759673), sendo que ambos compareceram aos autos espontaneamente antes da conclusão das intimações, constituindo advogado e apresentando impugnação em face da execução (ID 154509096, 154509097 e 154509101). Portanto, rejeito também essa arguição de nulidade processual.” (ID 61990169). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, descabe transitar o recurso com base no indicado malferimento ao artigo 413 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “verifica-se que todas as alegações de excesso de execução veiculadas no agravo de instrumento estão acobertadas pela preclusão, pois resolvidas antes mesmo da intervenção dos agravantes no processo. (...) cumpre reiterar que a higidez da cláusula penal foi confirmada por sentença passada em julgado e que a mensuração do valor devido também foi definida por decisão definitiva, retando superada a discussão a respeito da extensão da obrigação”, e acolher a tese recursal, demandaria a reanálise de provas, vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à aventada transgressão ao artigo 494, inciso I, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso” (AgInt no AREsp n. 2.406.642/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 3/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025